Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos. Descabe cogitar de confissão espontânea, ainda que qualificada, quando a alegação do réu buscar apenas isentar ou minimizar sua responsabilidade, sendo comprovado o dolo na empreitada criminosa. Embora as provas nos autos indiquem a prática de múltiplas infrações pelo réu, justificando fração de aumento superior à aplicada na sentença, mantém-se a majoração em 1/3 diante da vedação do non reformatio in pejus. Nos termos do Enunciado 269, da Súmula do STJ, admite-se a adoção de regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.